Tribunal: TJBA
Processo: 8057712-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057712-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: DEBORA RIOS PAIXAO

Advogado(s)
:
LUANA ARAUJO RIOS SANTANA

EMENTA

Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Descontos em benefício previdenciário. Tutela de urgência. Requisitos presentes. Multa cominatória. Razoabilidade e proporcionalidade. D
ecisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar à instituição financeira que cesse os descontos em benefício previdenciário decorrentes de alegada contratação irregular de empréstimo consignado, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada desconto realizado, limitada a R$ 10.000,00. Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, especialmente quando há alegação de desconhecimento pelo beneficiário, conforme Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ. Aplicação do art. 429, II, do CPC, considerando a impossibilidade de o consumidor produzir prova negativa. A probabilidade do direito resta evidenciada diante da recorrente prática de descontos indevidos em benefícios previdenciários por instituições financeiras, circunstância notória e objeto de inúmeras demandas judiciais, em consonância com as regras de experiência previstas no art. 375 do CPC. O perigo de dano está configurado pela natureza alimentar do benefício previdenciário e o risco de comprometimento da subsistência da beneficiária, pessoa de idade avançada que depende exclusivamente do benefício para sua manutenção. Menos gravoso que instituição financeira de grande porte aguarde o desfecho do processo do que permitir a continuidade de descontos potencialmente indevidos em benefício essencial à subsistência. A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da decisão judicial, devendo ser fixada em valor capaz de gerar no devedor o temor pelo descumprimento. A multa de R$ 500,00 por cada desconto realizado, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta e ao porte econômico do devedor. A periodicidade vinculada a cada desconto indevido torna a multa compatível com a obrigação. A fixação de limite máximo demonstra ponderação do magistrado, afastando alegação de enriquecimento ilícito ou desproporcionalidade. O sistema previsto no art. 537, §1º, do CPC permite a adequação da multa às peculiaridades do caso concreto em momento posterior, caso se demonstre necessário.
Recurso não provido.